Tribunal: TJDFT
Processo: 0724534-71.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ACESSO A LINK ENVIADO POR APLICATIVO DE MENSANGEM. EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS FRAUDULENTAS. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. PARTICIPAÇÃO CULPOSA DO AUTOR. CULPA CONCORRENTE CONSTATADA. RISCO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Inicialmente, verifico estar prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor, em razão do recolhimento das custas e do preparo, conduta incompatível com o requerimento.
2. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, o enunciado de Súmula 479 do Egrégio STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
3. Cuida-se de ação de conhecimento ajuizada pelo consumidor, contra o banco, por meio da qual pretende a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e reparação extrapatrimonial. Alega ser correntista da instituição financeira e ter recebido mensagem por aplicativo de mensagem comunicando a cobrança de um seguro no valor de R$ 19,99, ao qual poderia aderir ou não. Aduz ter optado pela não contratação e, no dia seguinte, foram realizadas operações fraudulentas em sua conta bancária, quais sejam: transferências para terceiros no valor de R$ 18.999,99 e R$ 6.500,00 e um empréstimo no valor de R$ 21.000,00, que gerou a cobrança de entrada no valor de R$ 13.000,00 e de 36 parcelas de R$ 799,72. Aduz ter realizado contestação perante o banco, porém o pedido foi indeferido. Afirma ter tido um prejuízo no valor de R$ 46.289,91, cujo ressarcimento pleiteia, além de reparação extrapatrimonial. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para declarar a inexistência do débito de R$ 21.000,00, referente ao empréstimo contraído, e para condenar o réu ao ressarcimento de R$ 2.2249,99 (ID 57099149).
4. Em suas razões recursais (ID 57099151), o BRB alega culpa exclusiva do autor/recorrente ou de terceiro para a fraude. Defende que as operações foram realizadas por meio de aplicativo e que autenticadas com senha, motivo pelo qual não teria havido falha na prestação do serviço do banco. O autor também recorre (ID 57099158), alegando a culpa exclusiva da instituição financeira pela falha na prestação do serviço. Pede a condenação do banco à repetição do indébito de R$ 3.198,88 e de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.
5. À situação em análise, aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC). É possível ainda que haja a concorrência de culpas, situação em que, a responsabilidade civil deve ser partilhada entre os atores que participaram do evento danoso.
6. De acordo com a narrativa apresentada na inicial, o autor recebeu mensagem por aplicativo Whatsapp sobre suposto seguro a ser pago, tendo respondido não ter interesse na contratação e, a partir disso, o fraudador teve acesso ao seu telefone e realizou as transferências e o empréstimo. Consoante conversa juntada pelo autor, o fraudador confirmou seus dados bancários e ainda solicitou que ele efetuasse o download de termo de cancelamento e clicasse em “cancelar”. O autor reclamou que não conseguia clicar no arquivo enviado e lhe foi enviado um link para instalação de aplicativo para cancelamento do seguro, como ele mesmo reconheceu no boletim de ocorrência n. 127.426/2023 (ID 57099125 e 57099126 - Pág. 2)
7. Assim, verifica-se que o autor contribuiu para a concretização da operação fraudulenta, ao abrir o arquivo enviado pelo golpista e permitir que este tivesse acesso ao seu celular de forma remota. Na hipótese, um pouco de cautela levaria, no mínimo, o autor a pensar se, de fato, a suposta cobrança poderia ocorrer, uma vez que ele mesmo contesta o golpista ao dizer que seu cartão de crédito já fora cancelado, oportunidade em que o fraudador replica que a cobrança poderia ser feita em sua conta corrente, embora o suposto atendente fosse do “BRB CARD”. Além disso, o autor deveria desconfiar do envio de link para instalação de app para cancelar cobrança de seguro não contratado. Assim, a conduta do autor consistente em instalar aplicativo enviado por mensagem demonstra sua efetiva participação culposa no início do evento delituoso.
8. Por outro lado, também se constata que houve falha no serviço de segurança da instituição financeira. Pois, não é razoável que terceira pessoa contate um correntista seu e tenha informações importantes sobre seus dados bancários, de forma a conquistar a confiança do cliente que acaba por confirmar outros dados e até fornecer elementos de segurança operacional. Também, o banco não conseguiu demonstrar que foi a parte autora quem, de fato, fez o empréstimo e as transferências para outra conta e nem que foi através do aplicativo para celular em telefone cadastrado pela parte recorrida. Essa situação demonstra, claramente, que se trata de um empréstimo realizado mediante fraude.
9. O banco, ao facilitar demasiadamente o acesso ao crédito, permitindo a contratação automatizada de empréstimo por meio digital, sem nenhuma espécie de assinatura física, áudio ou vídeo demonstrando o conhecimento da oferta e consentimento com o contrato, assume os riscos que envolvem o negócio realizado à distância. E esses riscos estão relacionados não só com a identificação da pessoa que executa a contratação naquele momento, mas também à exposição dos consumidores às ações criminosas de terceiros que buscam ganhos fraudulentos por meio da violação dessas tecnologias. Além disso, o banco também não demonstrou que operações nesses valores eram pertinentes ao seu perfil usual. Se o banco réu também tivesse se acautelado acerca da movimentação financeira do réu, notadamente diante da contratação de empréstimo e de duas transferência vultosas, todas em curto intervalo de tempo, poderia ter sido emitido alerta no sistema de segurança do banco e suspendido temporariamente as transações, até que houvesse certificação de que, realmente, era o titular da conta que estava efetuando as operações.
10. No caso dos autos, a instituição financeira não demonstrou ter se cercado dos cuidados necessários por ocasião da operação de contratação de crédito em valor significativamente elevado, o que permitiu que o estelionatário utilizasse do seu sistema operacional para perpetrar o golpe. Isso, no entanto, não retira a participação culposa do autor. Devendo este, portanto, suportar parte do prejuízo decorrente do empréstimo fraudulento e das transferências para terceiros.
11. Irreparável, portanto, a sentença que reconheceu a culpa concorrente entre as partes e repartiu o prejuízo em partes iguais.
12. Quanto aos danos imateriais, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, dano moral é “a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). No caso, não se pode admitir a reparação de dano moral decorrente de situação ilícita forjada por terceiros em operação fraudulenta, especialmente diante de conduta negligente das partes. Igualmente nesta questão, não merece reparo a sentença recorrida.
13. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
14. Diante da sucumbência dos recorrentes, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios ora arbitrado em valor correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da atualizado da condenação; assim como o autor ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 800,00. Custas processuais pro rata.